Tribunal: CARF
Processo: 13839.003254/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003254/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BENEDITO APARECIDO SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês
em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003254/2010-59
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003254/2010-59

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 218 a 221), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 15-36.557, da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) - DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente a impugnação (e-fls. 3 a 11), determinando o computo do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 5.102,66 reduzindo o crédito
tributário lançado, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS ACUMULADOS. FATO GERADOR. JUROS.
São tributáveis no mês do pagamento efetivo os proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente pela via judicial, incluindo os juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SDR sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 123.622,93, relativos a proventos de aposentadoria
recebidos pela via judicial, resultando em imposto suplementar de R$ 31.608,86.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte recebera no processo trabalhista
rendimentos brutos de R$ 170.088,82, comprovando despesas advocatícias de R$
46.465,89.
O impugnante argumenta, em síntese, que o total bruto considerado pelo autuante (R$
170.088,82) inclui, além dos honorários contratuais de R$ 46.465,89, os honorários de
sucumbência de R$ 10.080,34, que deveriam também ser excluídos, por se tratar de
rendimentos de terceiros. Os proventos de aposentadoria se referem ao período de
23/04/1998 a 31/10/2004, de modo que estão isentos do imposto na tributação mês a
mês, método que deve prevalecer para os rendimentos recebidos acumuladamente.
Estes rendimentos também já teriam sofrido tributação exclusivamente na fonte, no
importe de R$ 5.102,66. Deveriam também ser excluídos da base tributável os juros de
mora, dado seu caráter indenizatório. Apresenta cópias dos autos judiciais, recibos e
declarações do seu advogado.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003254/2010-59

A 3a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-36.557, em 3 de setembro
de 2014, jugou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
ora Recorrente, apenas para reconhecer e determinar o computo do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF no valor de R$ 5.102,66 reduzindo o crédito tributário lançado, mantendo o
lançamento em relação aos demais pontos.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 218 a 221), interposto em 29 de setembro de 2014,
reitera suas alegações quanto ao reconhecimento dos RRA pelo regime de competência e o
reconhecimento dos honorários advocatícios, vejamos parágrafo retirado da e-fl. 221 da peça
recursal:
“(...)
Assim, considerando em parcelas mensais as referentes à aposentadoria,
o que resulta na não incidência de imposto de renda, e os valores
referentes aos honorários advocatícios os quais também não podem ser
cobrados por pertencerem à terceiros, requer a procedência do presente
recurso.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SDR
em 11 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 216), e efetuado protocolo
recursal em 29 de setembro de 2014 (e-fl. 218), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003254/2010-59

Do Mérito
 Honorários Advocatícios
Incialmente reforçamos que a legislação tributária vigente permite a dedução dos
valores com despesas judiciais (honorários advocatícios, sucumbenciais, outras despesas
judiciais) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, nos casos de
rendimentos recebidos acumuladamente (vide art. 12, da Lei no 7.713/88), porém, cabe ao
Recorrente apresentar as provas dos pagamentos de tais despesas (exemplo: o contrato de
prestação de serviços, recibos e comprovantes da pagamentos, guias de despesas judiciais, os
cálculos homologados judicialmente, etc.).
Então vejamos! No caso em tela, o Recorrente apresenta aos autos:
 uma declaração do patrono do Recorrente, o Dr. Élio Fernandes das Neves,
solicitando ao um Sr. Ricardo a retificação da declaração do Recorrente
descontado os valores pagos à título de honorários advocatícios no
importante de R$56.546,23 em relação ao crédito recebido de
R$170,088,82, sendo que os valores dos honorários seriam divididos entre
três advogados (vide e-fl. 29);
 um primeiro recibo, datado de 12 de julho de 2007 em que, em suma
consta que o mesmo recebeu de seu patrono, o valor liquido de
R$108.008,44, relativo o precatório INSS, em tramite na 6a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí- SP – Processo no 228/2000, sendo que lhe foram
descantados os valores dos honorários advocatícios de 30% do valor do
precatório – honorários no montante de R$46.465,89, mais R$411,99 a
título de CPMF (vide e-fl. 31);
 um segundo recibo do pagamento dos honorários pelo Recorrente aos
patronos, também datado de 12 de julho de 2007 em que, em síntese,
consta que os honorários seriam no valor de R$56.465,89. Uma vez que
haveria ainda no montante do Precatório os honorários sucumbenciais no
valor de R$10.080,34 e que, o total do valor dos honorários (R$56.465,89)
seriam divididos entres advogados citados no próprio recibo – vide e-fl. 33
(obs.: o recibo foi assinado apenas por dois dos patronos).
Pois bem! A Fiscalização quando do lançamento já havia considerado como
dedutível do lançamento o percentual de 30% de honorários advocatícios, equivalente ao
montante de R$46.465,89 (valor calculado sobre o montante do precatório de R$170.088,82),
como podemos verificar na e-fl. 15 – Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e na e-fl. 16 –
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido.
Desta forma, resta verificar se o Recorrente demonstrou nos autos que dentro do
valor do precatório está contido o alegado o honorários sucumbenciais de R$10.000,00.
O primeiro ponto que nos chama a atenção é o fato que haver uma contradição
entre os recibos juntos aos autos pelo Recorrente, pois o recibo de e-fl. 31 estabelece que os
honorários são de 30% e o recibo acostado na e-fl. 33 que teria um acréscimo de R$10.000,00,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003254/2010-59

por estar englobado no valor do precatório os honorários sucumbenciais e serem estes divididos
por três advogados. Ora, se analisarmos o alvará judicial de levantamento (e-fl. 35, replicado na
e-fl. 199) não há nenhuma menção ao pagamento de honorários sucumbenciais, ademais não há
nos autos nenhum documento extraído do processo judicial que confirme que foram pagos com o
precatório valor correspondente aos honorários sucumbenciais.
Ademais, pelo que consta dos autos, o Recorrente não obtém existo em comprovar
que dentro do valor total do precatório estava incluído os valores dos honorários sucumbenciais
de R$10.000,00, uma vez que não traz aos autos nenhum documento que comprove tal alegação
(como por exemplo: os valores dos cálculos homologados pela poder judiciário).
Por todo o exposto, sem razão ao Recorrente quanto a dedução de alegado
pagamento de honorários sucumbenciais.
 Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
Na peça recursal foi reforçado pelo Recorrente que recebeu os rendimentos
oriundos de uma ação requerimento de aposentadoria (ação judicial), que teve como objeto o
período de 1998 a 2004 e que este deveria ser tributado pelo regime de competência e não de
caixa, nos moldes dos entendimentos já emitidos pelo STJ.
Pois bem! De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento
esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
No caso em foco, o Recorrente, em face de decisão judicial, recebeu, em 2007,
valores acumulados de 1998 a 2004, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o valor total
de R$123.622,93 na data da percepção das verbas recebidas, em decorrência de ação judicial
movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o reconhecimento de
direito de concessão de aposentadoria.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado e decisões reiteradas deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF2 o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
2 Vide alguns Acordões do CARF sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007.551;
Acórdão no 9202-007.557;
Acórdão no 9202-007.616;
Acórdão no 2202-006.742;
Acórdão no 2202-005.072;
Acórdão no 2002-000.675;

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003254/2010-59

Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar parcial provimento, para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, para que o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital